Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-46.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013575-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ZENILSON CÉSAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HABITUALIDADE DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto os elementos investigatórios indicam a habitualidade criminosa por parte dele
, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312,

do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas de Pádua Alves, em benefício de
Lucas Eduardo Formehl Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 21 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), conforme consta nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que “
em relação ao paciente, não se encontram elementos mínimos a apontar a participação do crime
” uma vez que teria se dirigido até a residência de Zenilson, acompanhado de sua namorada Brenda, visando tão somente adquirir drogas, posto que é usuário.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 96074496. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 96444984, no qual destaca que o paciente foi custodiado no dia 25 de junho de 2021 por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão “
decretados na representação criminal n. 1000417.06.2021.8.11.0102, em que culminou com a prisão de LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE e outros oito representados por infração, em tese, ao(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 99281985, opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação por entender que “
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, considerando a habitualidade do paciente no tráfico de drogas, assim como o fato de supostamente ser membro de organização criminosa e existirem informações de que testemunhas foram ameaçadas”.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante sustenta inicialmente que o paciente é apenas usuário de drogas e que não haveria contra ele elementos mínimos a apontar a sua participação nos crimes pelos quais está sendo acusado. No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Assim, diante da existência de elementos indiciários mínimos para demonstração do
fumus comissi delicti,
o efetivo envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados no caso destes autos.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado a fim de restabelecer a ordem pública, diante da

sua habitualidade, em tese, e com a finalidade de evitar sua reiteração delitiva.

Nesse contexto, malgrado o impetrante sustente que o juízo de primeiro grau

ignorou
a declaração prestada pela convivente do paciente (Brenda), a qual esclareceu que foi convidada pelo paciente para se descolarem até a residência do Sr. Zenilson visando comprar drogas
, local onde teria ocorrido a apreensão de drogas e apetrechos utilizados para a mercancia ilícita, o certo é que ao contrário do afirmado nesta impetração a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do acusado com base em elementos concretos colhidos durante a investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil no Município de Vera e também pelo Relatório Técnico Final de interceptação n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência de Sinop, dos quais constam a existência de diálogos diários de Lucas Eduardo nos quais
,
em tese, reiteradamente combinava a venda de alucinógenos, a forma de pagamento e sua entrega, além de haver notícia de que o increpado possa ser integrante de organização criminosa, conforme se infere destes excertos da decisão combatida:

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de representação criminal formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil desta urbe, Dr. Paulo César Brambilla Costa, em que pretende a(o):

a) decretação da prisão preventiva dos investigados EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido como “Gordo”; LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido como “Gordao” ou “CJ”; BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA; ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido como “Neguinho”; RONALDO GOMES, conhecido como “Teleba”; LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido como “Binga”; GABRIEL ALVES GOMES, conhecido como “Moleque”; MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido como “Buguila”; e BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido como “Granada” ou “TH”;

b) deferimento de medida de busca e apreensão domiciliar na residência dos supracitados representados e dos investigados P.J.C. DE S.; LEANDRO CASTRO DOS SANTOS; VIVIANE SILVA PEREIRA, conhecida como “Baianinha”; LUANGELO DA SILVA; ANTONIO CALDAS, conhecido como “Passarinho”; ADRIAN GABRIEL ARAUJO, conhecido como “Pinoti”; FABRICIO ANDREY DE OLIVEIRA SCARTON; FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE; IVO BATISTA, conhecido como “Galo Cego”; BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido como “TH”; MATHEUS MISTURINI; MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA; CRISTINA GONÇALVES MARÇAL; BOATE TIGRIL; e DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA;

c) deferimento da apreensão e de quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares que eventualmente forem apreendidos em posse dos investigados.

Tudo para apuração de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta do apuratório que, no ano de 2020, foram realizadas investigações visando apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta cidade de Vera, que resultaram na apreensão de entorpecentes, identificação de suspeitos e na abertura de inquéritos policiais, amparadas em relatórios de investigação, interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, denúncias, além de outras medidas.

Daí que, objetivando a conclusão dos trabalhos realizados e a efetividade do apurado, pugna pelas medidas cautelares supracitadas.

O Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva dos representados e de busca e apreensão domiciliar nos endereços constantes da representação.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os pleitos da autoridade policial merecem acolhimento, em consonância com o parecer ministerial.

II.1 - Da prisão preventiva

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 25 anos, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos relatórios de investigação n. 35 e 37/2020 e 15, 18, 25, 38 e 39/2021 e relatório técnico final n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop (Num. 56808385 - Pág. 124/194, Num. 56816959 - Pág. 1/4, 17/31 e 46/49, Num. 56816960 - Pág. 12/21 e Num. 56816962 - Pág. 1/).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque os investigados, num primeiro exame, demonstram desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, se associarem para a prática de tráfico de entorpecentes nesta cidade e integrarem facção criminosa.

Nesse sentido, foram constatados os seguintes dados preliminares:

[...]

2)
LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE
, conhecido como “Gordao” ou “CJ”:

LUCAS é apontado como o “braço direito” do líder da organização criminosa do tráfico de droga em Vera (EDUARDO), possuindo ponto de venda na cidade e a função de repassar as drogas aos demais “lojistas”, entre outras funções, conforme relatórios de investigação n. 37/2020, 18 e 25/2021 (Num. 56808385 - Pág. 124/161, Num. 56816960 - Pág. 12/21 e Num. 56816959 - Pág. 17/31).

Registrou-se diálogos entre LUCAS e sua companheira BRENDA, também investigada, sobre a comercialização de entorpecentes e locação de imóvel para a aludida finalidade, conforme relatório técnico final n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop (Num. 56816962 - Pág. 1/59).

3)
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
:

BRENDA, além de intermediar as vendas do companheiro LUCAS, também realiza o comércio de entorpecentes, atuando ativamente em seu resguardo conforme orientações que deu para que a droga fosse oculta por haver viaturas da Polícia Militar nas proximidades, fatos registrados no relatório técnico final n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop (Num. 56816962 - Pág. 1/59).

[...]

Consoante o relatório de investigação n. 38/2021 (Num. 56808385 - Pág. 162/179), BRUNO é o “padrinho” do menor de idade P.J.C. de S. dentro da organização criminosa, a quem supostamente repassa entorpecentes para venda.

As consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º, caput, da Lei 8.072/90.

Tais ações criminosas são potenciadas quando praticadas no âmbito de associação criminosa armada, formada por relevante número de agentes.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) Com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consonância com o parecer ministerial, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido como “Gordo”;

a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido como “Gordao” ou “CJ”;

a.3) BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA;

a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido como “Neguinho;

a.5) RONALDO GOMES, conhecido como “Teleba”;

a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido como “Binga”;

a.7) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido como “Moleque”;

a.8) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido como “Buguila”; e

a.9) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido como “Granada” ou “TH”; [...].
(ID 95985488, pp. /33)

Destaque-se, ainda, dado a sua importância que na representação pela decretação da prisão preventiva do paciente a autoridade policial que investiga o caso afirma que extraiu das conversas interceptadas com autorização judicial a suposta participação de Lucas Eduardo no tráfico de drogas na cidade de Vera, inclusive como membro da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
e braço direito de Eduardo Ferreira Soares nas ações do referido grupo criminoso realizadas naquele Município, consoante se constata dos fragmentos

excerto da representação abaixo reproduzidos:

III – DAS CONDUTAS DE LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE E BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA

Prosseguindo com as investigações e com as autorias dos crimes ora investigados, temos a participação de Lucas Eduardo Formelh Cavalcante, também integrante da Facção Criminosa “Comando Vermelho” e “braço direito” de Eduardo Ferreira Soares nas ações criminosas nesta cidade de Vera.

Conforme será demonstrado a seguir, Formelh, desde o início das investigações passa a ser citado como um traficante de drogas. No relatório elaborado pela Polícia Civil de Vera, com base em extração de dados telefônicos de (CHISTIAN WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA) o suspeito aparece como sendo um “lojista”, sendo que seu nome completo aparece em um dos grupos da Facção Criminosa atuante nesta cidade. Podemos ver no grupo os traficantes que estão em dia com os pagamentos devidos à Facção.

Mais uma vez o nome de Formehl aparece em outro grupo pertencente à Facção Criminosa atuante na cidade de Vera.

Seguindo para a parte das interceptações, podemos verificar várias transações de drogas que são feitas por Brenda Carolina, esposa de Lucas Formehl, a seu mando.

Em uma das ligações, Brenda e Lucas Formehl estão à procura de uma casa para vender drogas.

Em mais um áudio, um usuário de drogas pede a Lucas “vintão” e pede para que seja levado a ele, sendo que Formehl diz que assim o fará. Em mais áudios, Lucas Formehl diz que não vende drogas a fiado.

Nas ligações apontadas, Lucas Formehl aponta a forma como pratica o tráfico de drogas, formas de pagamento, bem como a forma de entrega de mercadorias.

Em diligências contra o tráfico de drogas na cidade de Vera, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, no dia 23/03/2021, apreendeu uma grande quantidade de entorpecente na casa de Zenilson Cesar Turatto. No local, foi presa em flagrante Brenda Carolina Furtado Portela, esposa de Lucas Formehl. No local, todos os Policias puderam notar que o suspeito estava no local, porém, infelizmente, não foi possível sua apreensão no local, tendo contado com ajuda em sua fuga.

No local, porém, foi encontrado o telefone celular do suspeito, seu carro, seu documento de identificação pessoal.

Por ocasião das investigações, Brenda Carolina, bem como Marcus Rafael de Oliveira Campos, outro flagranteado no local, confirmaram a presença de Lucas Eduardo Formehl Cavalcante na residência.

Como apontado pelas investigações, o suspeito lá estaria presente para fazer a distribuição de drogas aos outros traficantes da cidade de Vera.

Pois bem, prosseguindo com as investigações podemos verificar que Lucas Eduardo pratica, de forma contumaz e em conjunto com sua esposa, Brenda Carolina Furtado Portela, a traficância de drogas nesta cidade.

Por diversas vezes, conforme todos elementos apontados, os suspeitos aparecem fomentando a prática do tráfico na cidade de Vera. Por tudo que foi investigado, Brenda e Lucas agem em conjunto na mercância de entorpecentes. [...].
(ID 56808385, pp. 19/20)

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a investigação demonstra que o paciente estaria praticando a traficância com habitualidade, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além do mais, deve ser ressaltado que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário registrar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Eduardo Formehl Cavalcante
; por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021